Tribunal: TJMT
Processo: 1012269-07.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012269-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS - CPF: 806.871.051-53 (APELANTE), BASILEU ROGERIO ROSA DA SILVA (APELADO), BASILEU ROGERIO ROSA DA SILVA - CPF: 886.434.681-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: FABIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

APELADO: BASILEU ROGERIO ROSA DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA. IMPRESCINDÍVEL. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEMAENTO DE DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de investigação de paternidade post mortem, alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova imprescindível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de exame de DNA e audiência de instrução, essenciais para a comprovação da paternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de exame de DNA e audiência de instrução.

O exame de DNA é imprescindível para a busca da verdade real em ações de investigação de paternidade, especialmente post mortem.

A jurisprudência do STJ e deste tribunal reconhece o cerceamento de defesa quando há indeferimento de provas essenciais e julgamento desfavorável por falta de comprovação do alegado.

Verificado o cerceamento de defesa, é necessária a anulação da sentença para permitir a correta instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para que se oportunize a produção das provas requeridas.

Tese de julgamento: “Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas relevantes e, na sequência, julga improcedente a demanda por falta de comprovação do
alegado.”

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 28.06.2021; STJ,
AgRg
no
REsp
1.415.970/MT, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, 07.08.2014; TJ-GO, CPC 01475164820188090044, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 19.05.2020; TJ-MG, AI 10702150946250001, Rel. Carlos Roberto de Faria, 28.10.2021; TJ-PR, AC 3539591, Rel. Fernando Wolff
Bodziak
, 23.05.2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

FABIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª Vara
Especializada de Famílias e Sucessões
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação
de
Investigação de Paternidade

n.
1012269-07.2019.8.11.0002
,

ajuizada em desfavor de
BASILEU ROGERIO ROSA DA SILVA
,
julgou
im
procedente
a ação por falta de provas suficientes sobre o alegado
.

A Apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não se manifestou sobre seus pedidos
que circundavam
a produção de prova imprescindível para o deslinde desta ação.

Ademais,
assevera que a recusa injustificada do investigado em se submeter a realização de exame de DNA
, no caso em tela se tratando dos sucessores do autor da herança,
constitui presunção de filiação
a luz da Súmula n. 301 do STJ.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau e, subsidiariamente, para reconhecer a paternidade
post mortem
. (ID.
250301996
)

Sem contrarrazões.

No primeiro grau o Ministério Público informou o seu desinteresse de intervenção na demanda diante da ausência de interesse público ou de menor incapaz, portanto, dispenso parecer em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: FABIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

APELADO: BASILEU ROGERIO ROSA DA SILVA

VOTO
-PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

Inicialmente, a parte Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa,
tendo em vista que não se manifestou sobre seus pedidos que circundavam a produção de prova imprescindível para o deslinde desta ação.

Analisando detidamente os autos, importante salientar que na origem se trata de uma ação de Investigação de Paternidade
Post Mortem

ajuizada por
FABIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, em face do seu suposto irmão sr.
BASILEU ROGERIO ROSA DA SILVA
, na busca pelo reconhecimento da paternidade
de forma indireta
com o Sr.
Basileu
Barbosa da Silva
,
já falecido.

Consta dos autos que o Sr.
BASILEU ROGERIO ROSA DA SILVA
foi intimado desta ação, contudo, não cadastrou patrono nos autos.

Foi deferido exame de DNA em ID.
250301943
, a parte Apelante pagou a realização do exame conforme comprovante de ID.
250301953
, contudo, este não pode ser realizado.

Ao tentar intimar o Sr.
BASILEU ROGERIO ROSA DA SILVA
por meio de carta precatória para a realização do exame, obteve retorno negativo em razão de o meirinho não conseguir localizá-lo.

A parte Apelante
, então,
pugnou pela intimação por hora certa (Id.
250301989
), no mesmo ato em que requereu a decretação da sua revelia, contudo, nenhum dos pedidos foi efetivamente analisado, sobrevindo sequencialmente a sentença de improcedência proferida em ID.
250301994
.

No caso em exame verifica-se nítido cerceamento de defesa, em especial diante da imprescindibilidade da produção do exame de DNA para a natureza desta ação.

A busca pela verdade real na ação de investigação de paternidade demonstra clara necessidade da realização do exame de DNA que poderá ser categórico para a comprovação do seu direito.

Importa salientar que além do pedido de realização do exame de DNA, ainda possuía nos autos pedido de realização de audiência de instrução para colher depoimento de testemunhas que também não foi analisado.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do
alegado
.
Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não
provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)
(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de
comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ. 2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes. 3. Fundamento do acórdão recorrido quanto à validade do negócio jurídico que não subsiste face ao reconhecimento do cerceamento de defesa. 4. Agravo não
provido.”
(
AgRg
no
REsp
1.415.970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014,
DJe
15/08/2014).
(
grifo
nosso)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio tribunal:

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível.
Cerceamento
de
defesa
. Indeferimento de produção de
provas
. Sentença cassada.

I. Caso em exame

1. O autor, ora apelante, propôs ação em 20/08/2020, buscando a declaração de nulidade da cobrança do IPTU, indenização, baixa de protesto, transferência de matrícula e outros pedidos. O juízo de origem indeferiu a produção de
provas
requeridas pelo autor, como inspeção judicial e
prova
pericial, e julgou improcedente a ação por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento
de
defesa
em razão do indeferimento das
provas
requeridas pelo autor, especialmente a inspeção de Oficial de Justiça no imóvel para constatar a existência de rua cortando o terreno.

III. Razões de decidir 3. O indeferimento da produção de
provas
pela sentença recorrida, seguido do julgamento de improcedência, caracterizou
cerceamento
de
defesa
, uma vez que as
provas
solicitadas eram essenciais para comprovar o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o indeferimento de
provas
devidamente requeridas e o julgamento desfavorável à parte, por ausência de comprovação, configuram
cerceamento
de
defesa
.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação provida. Sentença anulada para que se oportunize a produção das
provas
requeridas. Tese de julgamento:
"Há
cerceamento
de
defesa
quando o juiz indefere a produção de
provas
relevantes e, na sequência, julga improcedente a demanda por
falta
de comprovação do alegado
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 369. Jurisprudência relevante
citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
28.06.2021.

(
N.U 1021622-37.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)
(grifo nosso)

Ademais, conforme se verifica dos tribunais pátrios, ao contrário do que constou na sentença proferida, a produção de exame de DNA nas ações de reconhecimento de paternidade, especial
as
post mortem
, constitui prova imprescindível para a busca pela verdade real e solução da lide.

Veja:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. EFEITOS DA REVELIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME DE DNA. BUSCA DA VERDADE REAL. 1. Em regra, o instituto da revelia possui como consequência a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 CPC) e a fluência dos prazos contra o réu revel independentemente de intimação (art. 346 CPC). Todavia, os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual deve o julgador atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente sua convicção, para, somente depois, decidir a lide. 2.
O exame de DNA é imprescindível para a apuração da verdade real, quando houver incerteza da paternidade
, sobretudo porque a revelia não induz o efeito mencionado no artigo 344 do CPC, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, que é o caso. 3. Tratando-se de ação de estado e sendo o direito em debate indisponível, cabe ao julgador a condução adequada do feito, de modo a propiciar uma decisão justa, lastreada em prova contundente (exame de DNA), para que se busque a verdade real dos fatos. 4. Apesar da Súmula 301 do STJ ter feito referência à presunção juris tantum de paternidade na hipótese de recusa do investigado em se submeter ao exame de DNA na ação de investigação de paternidade, no caso dos autos não houve recusa injustificada por parte do investigado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - (CPC): 01475164820188090044, Relator:
Des(
a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM - EXAME DE DNA - PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CUSTEIO DA PERÍCIA PELO ESTADO - POSSIBILIDADE - ACESSO À JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. -
A realização do exame de DNA pretendido pela agravante
, por exumação cadavérica, é o único meio de se comprovar se comprovar a alegada paternidade, de modo que
se trata de medida imprescindível
para a conclusão no sentido de se julgar procedente ou não a demanda - Considerando que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita e comprovou não possuir recursos financeiros para arcar com os custos do procedimento de exumação cadavérica, o custeio da perícia por parte do Estado é medida que se impõe - Entendimento contrário negaria à autora o próprio acesso à justiça, considerando, inclusive, que o referido provimento também possui efeitos patrimoniais, haja vista a cumulação do pedido de reconhecimento de paternidade com petição de herança - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10702150946250001 Uberlândia, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA IMPRESCINDÍVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. 1. Além do depoimento prestado pela genitora e pelo suposto pai, inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório apto a comprovar a paternidade do apelante em relação à menor. 2.
Em nome do princípio da busca da verdade real, tem-se que a efetivação do exame de DNA se mostra indispensável
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR - AC: 3539591 PR 0353959-1, Relator: Fernando Wolff
Bodziak
, Data de Julgamento: 23/05/2007, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7391)

Nesse sentido, verificado cerceamento de defesa, tem-se necessária a cassação da sentença recorrida para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau
a fim de possibilitar a correta instrução processual e nova tentativa de realização do exame de DNA.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau
.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024